Tribunal: TJPA
Processo: 0803306-70.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803306-70.2021.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCIO GONCALVES SUETH

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a homologação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, condenou a agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, fixou multa de igual valor por descumprimento de tutela provisória e majorou os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao negar a homologação do sistema fotovoltaico por fundamentos alterados e não comunicados; (ii) estabelecer se a conduta configura dano moral indenizável; (iii) determinar a validade da multa cominatória por descumprimento da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mudança injustificada do motivo para negativa de homologação do sistema — de exigência técnica (padrão trifásico e deslocamento de medição) para a existência de débito vencido — sem comunicação prévia ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e viola os deveres de informação e transparência previstos no CDC.

A ausência de comprovação de que as supostas irregularidades técnicas persistiam no momento da nova vistoria reforça a ilicitude da negativa e evidencia conduta omissiva e contraditória da concessionária.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, após investimento expressivo e cumprimento das exigências iniciais, ultrapassa o mero aborrecimento, afetando sua esfera de dignidade e justificando a condenação por danos morais.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da natureza essencial do serviço e do prejuízo causado pela impossibilidade de fruição do sistema de geração distribuída de energia.

A multa cominatória está devidamente aplicada, pois a tutela antecipada determinava não apenas a vistoria, mas a efetiva homologação do sistema, o que não foi cumprido, sendo ineficaz a alegação de dificuldades operacionais ou irregularidades não comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração não comunicada do fundamento técnico para negativa de homologação de sistema fotovoltaico configura falha na prestação do serviço.

A negativa indevida e contraditória de homologação após o cumprimento das exigências técnicas gera dano moral presumido.

A multa cominatória por descumprimento de tutela antecipada é devida quando a concessionária não implementa a homologação do sistema conforme determinado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5085078-05.2020.8.09.0015, Rel. Des. Ricardo Teixeira Lemos, j. 17.07.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5097053-82.2021.8.09.0146, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a decisão monocrática, proferida nos autos da Apelação Cível, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que determinou a homologação do sistema de microgeração fotovoltaica instalado pelo autor; condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; fixou multa no mesmo valor por descumprimento de tutela provisória; e estabeleceu honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, com majoração para 12% na instância recursal.

A decisão monocrática ora agravada considerou que a negativa de homologação pela concessionária foi motivada por alteração injustificada de fundamentos técnicos para razões de inadimplemento, sem comunicação clara ao consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, a agravante insurge-se contra os fundamentos adotados pelo Relator, requerendo o exercício do juízo de retratação ou, não sendo este o caso, o regular processamento do Agravo Interno perante o órgão colegiado.

Aduz que a negativa de homologação se deu, desde o início, por razões técnicas devidamente comunicadas, de modo que não houve falha na prestação do serviço, tampouco mudança imotivada de justificativas. Sustenta que não se configura o dano moral, por não haver nos autos qualquer demonstração de sofrimento concreto, limitação de direitos de personalidade ou interrupção do serviço essencial de energia elétrica.

Afirma que a multa por descumprimento da tutela provisória é indevida, pois houve efetivo cumprimento parcial da ordem judicial, tendo sido realizada a vistoria, mas a homologação foi obstada por irregularidades técnicas persistentes.

Por fim, caso não acolhidas as teses anteriores, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas e vinculadas ao ID 29445429 pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Mérito

A insurgência da concessionária agravante gira em torno da alegada regularidade de suas ações técnicas e inexistência de ilicitude na negativa de homologação do sistema fotovoltaico, da suposta ausência de dano moral indenizável e da impropriedade da multa cominatória aplicada pelo descumprimento da tutela antecipada.

Adianto que o apelo não comporta provimento.

Quanto à primeira alegação, a agravante insiste na tese de que sua conduta estaria escorada em fundamentos técnicos legítimos e previamente comunicados ao consumidor, negando ter havido mudança nos motivos de indeferimento do pedido.

Todavia, tal argumentação já foi exaustivamente enfrentada na decisão monocrática, que demonstrou que, na primeira negativa, ocorrida em maio de 2021, a concessionária exigiu do consumidor apenas a instalação do padrão trifásico e o deslocamento da medição, providências que foram devidamente implementadas ainda no mês de julho daquele ano.

Apesar disso, uma segunda negativa foi emitida pela empresa, dessa vez com fundamento diverso, qual seja, a existência de débito vencido.

Tal alteração de motivação sem qualquer comunicação prévia ou oportunidade de regularização ao consumidor revela violação ao dever de informação, transparência e cooperação, que norteia as relações de consumo nos termos do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

É exatamente esse o ponto de inflexão que afasta a tese da agravante: a mudança injustificada de fundamento técnico, sem esclarecimento objetivo ao consumidor, criou obstáculo indevido à fruição da microgeração fotovoltaica, sendo irrelevante, para fins de afastar a ilicitude, a posterior alegação de persistência de irregularidades técnicas.

A recorrente também sustenta que atuou no exercício regular de seu direito e em cumprimento à regulação da ANEEL.

No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que as inconformidades técnicas persistiam no momento da segunda vistoria ou que foram devidamente comunicadas.

Pelo contrário, o que se verifica é que a empresa alterou o motivo da negativa, passando a justificar sua inércia na existência de débitos judiciais, prática que ofende o princípio da boa-fé objetiva, sendo incompatível com a função pública que exerce enquanto concessionária de serviço essencial.

Com efeito, a demora injustificada ou a obstrução indevida à conexão de sistemas de geração distribuída configura falha na prestação do serviço, mesmo que sob a aparência de exigência técnica. A decisão agravada, ao manter a condenação por esse fundamento, agiu com plena aderência à orientação consolidada.

No tocante ao pedido de afastamento da condenação por danos morais, sustenta a agravante que os transtornos suportados pelo agravado não ultrapassariam os limites do mero aborrecimento cotidiano, o que afastaria o dever de indenizar.

Mais uma vez, o argumento não prospera.

A decisão agravada destacou, com propriedade, que a conduta da concessionária extrapolou o campo dos contratempos administrativos, alcançando o patamar do ato ilícito com repercussões concretas na esfera de direitos do consumidor.

Em primeiro lugar, é necessário destacar que o autor da ação, ora agravado, adquiriu e instalou, às suas expensas, um sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, com o objetivo de obter redução no custo do consumo de energia elétrica e exercer seu direito — reconhecido pelo ordenamento jurídico — à compensação da energia produzida.

O investimento feito não foi de pequena monta, envolvendo inclusive financiamento bancário para sua viabilização, conforme reconhecido na sentença e mantido pela decisão agravada.

Trata-se, portanto, de um sistema cuja fruição não se confunde com conforto supérfluo ou vantagem patrimonial secundária, mas, sim, com a possibilidade de usufruir de energia de forma eficiente, sustentável e, sobretudo, mais econômica, em consonância com os princípios da função social e ambiental da propriedade e do consumo consciente.

Após cumprir as exigências inicialmente impostas pela concessionária, notadamente a instalação do padrão trifásico e o deslocamento da medição, o agravado teve seu pedido de homologação indeferido pela segunda vez, com base em fundamento completamente diverso: a existência de débitos em seu nome. Essa mudança não foi previamente comunicada, tampouco foi franqueada ao consumidor a possibilidade de esclarecimento, regularização ou contraditório. Trata-se de conduta que viola diretamente os princípios da confiança legítima, da transparência e da boa-fé objetiva, pilares das relações de consumo, previstos expressamente nos arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor.

É imperioso destacar que o ato de frustrar a habilitação de um sistema de microgeração de energia, após o consumidor ter investido financeiramente em sua instalação e cumprido as exigências técnicas iniciais, produz repercussões danosas que superam o mero dissabor, atingindo diretamente sua esfera de dignidade, sua autonomia econômica e seu planejamento familiar. A negativa reiterada, contraditória e sem motivação clara, gerou evidente frustração de legítima expectativa, e o retardamento injustificado da homologação impediu o agravado de usufruir, por período prolongado, dos benefícios econômicos e funcionais da geração distribuída de energia — o que, em contexto de alta no custo da energia elétrica, configura dano relevante à esfera moral do indivíduo.

Além disso, não se trata de um caso em que o serviço foi prestado com atraso justificado por questões técnicas intransponíveis. Pelo contrário, houve uma clara conduta omissiva e contraditória por parte da concessionária, que criou obstáculos sucessivos à fruição de um serviço essencial e de interesse público, sem que tivesse havido comprovação de qualquer irregularidade real ou persistente no sistema instalado pelo consumidor.

Como ressaltado pela decisão monocrática, a conduta da empresa revelou manifesta desorganização, falta de coerência institucional e descaso com os direitos do usuário, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário sob o pretexto da ausência de gravidade.

Além da frustração econômica, houve, no caso concreto, perda da utilidade de bem essencial (sistema de geração de energia elétrica), com impactos diretos nas finanças do consumidor e em sua legítima expectativa de economia no consumo energético.

O dano moral, neste caso, decorre
in re ipsa
, ou seja, é presumido a partir da própria conduta ilícita e da frustração relevante causada ao consumidor.

A jurisprudência dos tribunais estaduais vem reconhecendo que a obstrução indevida à conexão de sistemas fotovoltaicos gera dano moral presumido, dada a essencialidade do serviço e o desequilíbrio contratual instaurado pela conduta da concessionária.

Cito precedentes (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA SOLAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DO PACTO PELA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO DEFEITUOSA. LAUDO PERICIAL GENÉRICO. NÃO CARACTERIZADO. GASTOS EXTRAS. PERDAS E DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I - Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, evidenciada no caso em apreço (teoria finalista/subjetiva - vulnerabilidade da pessoa jurídica), equilibrando economicamente o consumidor e fornecedor, facilitando àquele o acesso aos instrumentos de defesa. II - A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. III - Compete a recorrente, mormente diante da inversão do ônus probatório, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, acostando aos autos as provas de que teria sido ela a causadora da má prestação de serviços ou a ocorrência de algum fator externo que porventura tenha impedido a adequada instalação do sistema elétrico solar, o que não ocorreu no caso. IV - A instalação de equipamento de energia solar, sem a produção média por mês de energia, nos termos contratados traduz prejuízos financeiros à autora, ensejando o direito ao cumprimento da obrigação de fazer e indenização por danos materiais sofridos. V - O conjunto dos fatos extrapolaram o mero aborrecimento, pois, a expectativa frustrada da instalação, o descumprimento das cláusulas contatuais, aliados ao fato de permanecer por vários meses sem a prestação de serviço almejada, são suficientes para gerar o dano moral e o dever de indenizar. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 50850780520208090015, Relator.: RICARDO TEIXEIRA LEMOS - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. ENTREGA DE ENERGIA ABAIXO DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
1. O contrato de prestação de serviços faz lei apenas entre as partes coniventes, sendo incabível impor a terceiro estranho à relação contratual o cumprimento das obrigações ali estabelecidas. 2. A empresa que age como mera intermediária em fase preliminar de negociação não é parte legitima para figurar no polo passivo da lide quando não participou da finalização da avença e não consta como parte no contrato. 3. Constatado por meio de prova pericial que a usina fotovoltaica não produziu o quantitativo energético previsto em contrato esta caracterizada a falha na prestação de serviços do fornecedor. 4. Descumprido o objeto contratual (instalação de módulos fotovoltaicos aquém do previsto no contrato) a aplicabilidade da multa contratual em desfavor da parte infratora é medida de rigor. 5. A condenação em lucros cessantes demanda prova cabal dos danos materiais sofridos. Ausente provas nesse sentido, o desprovimento do pedido é medida que se impõe. 6. O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências ? de uma atividade necessária ou por ele preferida ? para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável . 7. Constatado que o consumidor tentou solucionar o problema pelos canais de atendimento do fornecedor, por um ano, sem sucesso, a empresa demandada deve ser condenada ao pagamento de danos morais com arrimo na teoria do desvio produtivo. 8. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PORÉM DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 50970538220218090146 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Nesse contexto e com arrimo no princípio da função social da responsabilidade civil, destaco ainda que tanto a doutrina quanto a jurisprudência vêm ampliando as situações aptas a gerarem danos indenizáveis (inclusive pois, é preciso que o poder judiciário seja atento às novas situações cotidianas), dentre os quais se esquadra o dano moral advindo da perda do tempo útil.

São situações intoleráveis de mau atendimento, desídia e desrespeito, em que os consumidores são compelidos a sair de sua rotina e perder o seu tempo útil (ou livre) para solucionar problemas cotidianos causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores de produtos ou serviços, como no caso concreto.

Ademais, o valor fixado (R$ 5.000,00) é proporcional à extensão do dano, e guarda plena conformidade com precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes, não havendo qualquer desvio quanto aos princípios da razoabilidade ou da vedação ao enriquecimento sem causa.

No que tange à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) imposta pelo descumprimento da liminar, a agravante argumenta que teria realizado a vistoria determinada judicialmente, o que afastaria o descumprimento da ordem.

Todavia, conforme registrado na decisão monocrática, a tutela antecipada não determinava apenas a vistoria técnica, mas a efetiva homologação do sistema de microgeração, desde que preenchidos os requisitos técnicos, os quais já haviam sido, a essa altura, atendidos segundo documentação juntada pelo próprio autor.

A recorrente, ao limitar-se a realizar nova vistoria sem implementar a homologação — e ainda assim, reiterando exigências não comunicadas previamente —, frustrou o cumprimento substancial da medida judicial, incidindo na penalidade prevista no artigo 537, §1º do CPC. Importante lembrar que a multa coercitiva tem natureza instrumental e busca compelir o cumprimento da ordem judicial no tempo e modo devidos.

A mera alegação de dificuldades operacionais ou irregularidades não comprovadas não tem o condão de elidir sua aplicação, sobretudo quando a parte não demonstra ter adotado providências eficazes para viabilizar o cumprimento integral da decisão.

Logo, constata-se que o Agravo Interno não trouxe qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual deve ser mantida em sua integralidade, seja por sua adequação técnica, seja por sua fidelidade ao conjunto probatório e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 04/11/2025